Tribunal: TJBA
Processo: 0568776-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568776-84.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WAGNER RAIMUNDO SOUZA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO. PROVENTOS. EXTINÇÃO DO CARGO DE SUBTENENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e recálculo de proventos com base no soldo de Capitão PM. O autor alega que a Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente, o que lhe garantiria direito à reclassificação automática. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente PM de forma a gerar direito automático à reclassificação para 1º Tenente e à percepção de proventos de Capitão. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 7.145/1997 previu a extinção da graduação de Subtenente "à medida que vagarem" (art. 4º), não de forma automática para os ocupantes do cargo. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001 manteve a graduação de Subtenente no quadro hierárquico da PMBA (art. 9º, III, "a"), e a Lei nº 11.356/2009 a reintroduziu formalmente. 5. O apelante já percebe proventos com base no posto de 1º Tenente, hierarquicamente superior à graduação que efetivamente ocupa, benefício de natureza exclusivamente econômica que não implica reclassificação funcional. 6. A promoção ao oficialato exige requisitos específicos: aprovação em curso preparatório, existência de vagas e critérios de merecimento (arts. 127, 129 e 134 da Lei nº 7.990/2001), não preenchidos pelo apelante. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para R$ 2.200,00 (art. 85, § 11, CPC), com suspensão de exigibilidade pode decorrência do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568776-84.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante WAGNER RAIMUNDO SOUZA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em negar provimento nos termos do voto do relator.